Tribunal: TJES
Processo: 5005064-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005064-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5005064-67.2024.8.08.0000

A
GVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
OS
:
PROVALE INDUSTRIA E COMÉRCIO E OUTROS

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, determinando a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, equivalente a mais de cinco milhões de reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de sócio, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no § 2º do art. 85 do CPC (percentuais sobre o valor da causa) ou, em razão do proveito econômico inestimável, se deve prevalecer a fixação por equidade, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

REGRA GERAL: HONORÁRIOS PERCENTUAIS

A sistemática geral do art. 85 do CPC prevê que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com base em percentuais incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, salvo quando essas bases forem irrisórias ou inestimáveis.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.850.512/SP), firmou a tese de que a fixação por equidade é vedada quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

CASO EXCEPCIONAL: DISTINÇÃO (DISTINGUISHING)

No entanto, a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, mediante acolhimento de exceção de pré-executividade, constitui hipótese de proveito econômico inestimável, conforme reiterado pelo STJ (Tema 961 - REsp nº 1.358.837/SP) e consolidado em precedentes recentes, como o AgInt no REsp nº 2.120.180/ES e o AgInt no REsp nº 1.882.195/CE.

A distinção entre o caso em análise e o Tema 1.076 é justificada porque, na exclusão de sócio, a execução fiscal permanece em relação à pessoa jurídica, e não há proveito econômico mensurável para a parte excluída, tornando aplicável o § 8º do art. 85 do CPC.

FIXAÇÃO POR EQUIDADE

Diante da ausência de proveito econômico mensurável e da necessidade de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa e o trabalho realizado.

No caso concreto, os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (mais de R$ 5 milhões) resultariam em montante manifestamente excessivo, incompatível com os critérios do § 2º do art. 85 do CPC e em potencial violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando o trabalho realizado na defesa do sócio, exclusivamente em sede de exceção de pré-executividade, fixa-se a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, com incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em casos de exceção de pré-executividade que resulta na exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve observar o § 8º do art. 85 do CPC, com arbitramento por equidade, quando o proveito econômico for inestimável ou inexistente.

O arbitramento por equidade é cabível mesmo em causas de valor elevado, quando a natureza do provimento jurisdicional não permite mensuração do proveito econômico ou quando o valor dos honorários, calculado com base no § 2º do art. 85 do CPC, se revelar desproporcional e irrazoável.

No caso de exclusão de sócio, fixa-se a verba honorária com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e apreciação equitativa, sendo admissível a aplicação de distinguishing ao Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 - REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/12/2020; STJ, Tema 961 - REsp nº 1.358.837/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/11/2014; STJ, AgInt no REsp nº 2.120.180/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/8/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.882.195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 24/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5005064-67.2024.8.08.0000

A
GVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
OS
:
PROVALE INDUSTRIA E COMÉRCIO E OUTROS

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo De Instrumento
interpost
o
p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

eis que
inconformado
com a decisão
que
acolheu a exceção de pré-executividade, condenando
-lhe
ao
pagamento de verba honorária fixada na ordem de 10% do valor da causa.

N
as suas razões, em apertada síntese, aduz que os honorários devem ser fixados por equidade, na forma do art.85, §8º, do Código de Processo Civil, notadamente porque o valor da causa atualizado supera o montante de R$ 5.347.125,05 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinco centavos).

Adianto que com razão o Agravante.

O
artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais, em regra, sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Trata-se, a propósito, de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), que considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, estabelecendo as seguintes teses vinculantes:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso,
como pontuado pelo agravante,
o valor da causa atualizado supera o montante de R$ 5.347.125,05 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinco centavos),
o que redundaria em honorários de sucumbência superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), valor que
não corresponderia aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, tendo em vista que
decorreu tão somente do manejo de objeção de executividade com pretensão de exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada que, inclusive, foi acatada pelo agravante
.

Nesse quadro, o caso dos autos apresenta situação excepcional que autoriza a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...],2. A Primeira Seção, no REsp 1.358.837/SP, repetitivo, decidiu ser cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em exceção de pré-executividade, à luz do princípio da causalidade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, fixando a Tese Repetitiva n. 961/STJ.
3. Na hipótese em que ocorre a só exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, não se extinguindo a execução fiscal, a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes. [...].
(AgInt no REsp n. 2.120.180/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a demanda que visa exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a impugnação do crédito exequendo, não possui proveito econômico estimável, viabilizando a fixação da verba honorária por apreciação equitativa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.882.195/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...].
3.
No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade
. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Espelha o mesmo entendimento este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO SÓCIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A sistemática de arbitramento dos honorários foi enfrentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), fixando a seguinte tese vinculante: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2. Todavia, nos casos de acolhimento de exceções de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para exclusão do sócio da ação executiva, o próprio Tribunal da Cidadania assentou a inaplicabilidade do referido precedente pela incidência da técnica da distinção (distinguish), tendo em vista que em tais situações não há proveito econômico estimável, o que autoriza a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 0033283-17.2016.8.08.0014, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data:
23/09/2024
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. TEMA 961 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. § 8º DO ART. 85 DO CPC. TÉCNICA DE DISTINÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1) Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Tema 961 do STJ. 2) A Primeira Turma do STJ reiterou o entendimento segundo o qual é inestimável o proveito econômico obtido pela exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal – hipótese em que remanesce o crédito fazendário –, circunstância que autoriza o arbitramento da verba honorária de forma equitativa. Precedentes. 3) Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ. Precedentes.
4) Honorários fixados em R$ 10.000,00. 5) Recurso provido. (TJ-ES -
AI
:
5002632-75.2024.8.08.0000
, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data:
27
/09/2024
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, “observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” (Tema 961).
2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedente do c. STJ
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES -
AI
:
55010077-18.2022.8.08.0000
, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data:
15/01/2024
).

A
colhida a exceção de pré-executividade e efetivada a exclusão do sócio da execução fiscal, permanecendo a tramitação da lide em relação aos demais executados, resta a fixação da verba honorária em desfavor do exequente tendo como critérios os estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC, o que se coaduna ao caso
sub examine
.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa, o trabalho realizado pelo
s advogados
e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em R$
10.000,00
(
dez mil reais
) corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, suficientes para remunerar os serviços prestados em importar em enriquecimento sem causa.

Como a fixação dos honorários advocatícios está sendo proposta por quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme o § 16, do art. 85, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrido, de forma a reduzir os honorários advocatícios ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.